Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ATENCIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Conforme o art. 12 da Lei Complementar 840/2011, o candidato que comprovar sua condição de pessoa com deficiência (PcD) tem direito a concorrer às vagas reservadas, devendo sua condição ser verificada antes da posse no cargo público.
3. Desse modo, é possível observar que o item 4.1.10 do Edital do Concurso prevê que “- Os(as) candidatos(as) classificados(as) na condição de pessoa com deficiência serão submetidos(as) à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que emitirá parecer conclusivo sobre seu enquadramento como Pessoa com Deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, observadas: (...)”
4. No entanto, como bem apontou o juízo a quo, o documento que comunica o não enquadramento do autor como PCD carece de indicativos de que o procedimento previsto no edital não foi cumprido, devendo ser oportunizado aos réus se manifestarem a respeito de tal exclusão.
5. Ademais, um dos laudos médicos juntados na origem declarou não ser possível fechar o diagnóstico de autismo do autor/agravante, o que reforça a necessidade de aguardar a regular tramitação do feito, com a devida dilação probatória.
6. Portanto, verifica-se que os elementos probatórios demandam uma análise rigorosa da real condição de saúde do Agravante, sendo indispensável a regular instrução processual, com a produção de prova específica capaz de esclarecer esse ponto, rito incompatível com o pedido liminar formulado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.